Tribunal: TJPA
Processo: 0013816-14.2007.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013816-70.2007.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ONEIDE GONCALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS
DE
PENSÃO POR MORTE
.
APELAÇÃO.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA.
IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. REINÍCIO DO PRAZO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO NA INTEGRALIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 383 DO

STF.
DIREITO À INTEGRALIDADE DA PENSÃO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIFERENÇAS DO PERÍODO RETROATIVO DEVIDAS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA
. REEXAME NECESSÁRIO.
ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS AO TEMA 905 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO
. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.

Apelação. Prejudicial de prescrição.
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir.

2.

A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo, conforme Súmula 383 do STF.

3.

Em 15.06.1998 a apelada havia impetrado mandado de segurança para questionar o pagamento a menor da pensão por morte. Posteriormente ingressou com a ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores do período de 10.06.1996 a 15.06.1998.

4.

O mandamus interrompeu a fluência da prescrição dos valores em relação a esses valores. Como não havia decorrido metade do prazo de 5 anos quando o mandado de segurança fora intentado, o prazo de cinco anos volta a fluir em sua integralidade após o trânsito em julgado da sentença nele proferida.

5.

A segurança em favor da apelada foi concedida em 04.11.2011. Mesmo sem a data exata de seu trânsito em julgado, é fácil perceber que não houve o advento da prescrição, tendo em vista que a ação de cobrança fora ajuizada em 22.06.2007, portanto, dentro do prazo de 5
anos.
Prejudicial de prescrição rejeitada.

6.

As novas regras da pensão por morte (
Emenda Constitucional nº 41/2003)

não se aplicam ao caso em análise, tendo em vist
a a data de
óbito do ex-segurado (10.06.1996)
. A
apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (a
rt. 40, §5º, da CF/88). Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

7.

Apelação conhecida e não provida.

8.

Reexame Necessário.
Honorários advocatícios a serem fixados na fase de liquidação. Adequação de juros e correção monetária ao Tema 905 do STJ.
Reexame Necessário conhecido. Sentença parcialmente reformada.

9. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à APELAÇÃO e, CONHECER e do REEXAME NECESSÁRIO, REFORMANDO PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 19ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 13 (treze) à 20 (vinte) de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0013816-70.2007.8.14.0301
-PJE) interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV contra ONEIDE GONÇALVES DA SILVA diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão (Num. 2305960 - Pág. 2/16):

“
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e, por conseguinte, condeno o IGEPREV a pagar os valores das parcelas pretéritas da diferença da pensão por morte reconhecida em Mandado de Segurança, correspondentes aos cinco anos anteriores à impetração do mandamus, em 1998, nos termos da prescrição quinquenal
, e levando em consideração a data de falecimento do instituidor da pensão, em 10.06.1996, acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Das custas processuais e honorários advocatícios:

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Sem custas à parte requerente em virtude de ser beneficiária da justiça gratuita.

Condeno o requerido/sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do Novo CPC.

Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas.

Defiro a prioridade na tramitação processual, requerida às fls. 102/103. À UPJ, realize as providências de praxe.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Belém, 06 de março de 2018.

Em razões recursais (
Num. 2305961 - Pág. 5/22
),
o Magistrado de
1º
grau ao determinar o pagamento integral dos proventos do ex-servidor, desconsiderou a disposição contida nos
artigos
5º, XXXVI
e
195, §5º
, da
CF/88,
bem como, o atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula
340)
, uma vez que a Lei aplicável aos benefícios previdenciários é a que está em vigor na data do fato gerador, em respeito ao Princípio do
tempus regit actum
, a proteção do ato jurídico perfeito e o princípio contributivo.

No caso dos autos, assevera que o fato gerador é o óbito do ex-segurado, ocorrido em
10.06.1996
e, por essa razão,

defende
a aplicação da disposição contida no art.
27
da Lei Estadual nº
5.011/81
(redação dada pela Lei
5.301/85
), que dispunha sobre os benefícios previdenciários estaduais e determinava que o benefício em questão deveria corresponder a
70%
do salário de contribuição.

Afirma que a pensão deixada por servidores públicos e militares do Estado do Pará somente passou a corresponder à totalidade dos proventos do servidor falecido, ou, aos proventos a que teria direito o segurado em atividade, com a vigência da Lei Complementar nº
39/2002,
contudo, deve prevalecer as disposições contidas na Lei Estadual vigente à época do fato gerador. Adverte que a retroatividade dos efeitos da
LC
nº
39/2002
seria contrária ao princípio constitucional previdenciário que não admite majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, nos termos do art.
195, § 5º
, da
CF/88.
Suscita que o próprio art.
40, §5º
, da
CF/88
, ressalva que
o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei
, não havendo que se falar em norma auto-aplicável.

Aduz, ainda, que a Apelada não tem direito ao Auxílio Invalidez, e Auxílio Moradia, uma vez que a base de cálculo para a incidência dos 70% é constituída somente pelas parcelas sobre as quais incidem a contribuição previdenciária, defende que a gratificação em questão não é incorporável ao benefício, pois, além de não ser parte integrante do cálculo de contribuição previdenciária, possui natureza transitória e caráter indenizatório. Ressalta decisão do STF em recursos extraordinários (RE 416827 e RE 415454) interpostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, onde a Corte Suprema discute a constitucionalidade do pagamento integral das pensões por morte concedidas antes de 1995, alegando que referidos julgamentos, embora se refiram aquela autarquia federal, aplicam-se ao caso em comento.

Subsidiariamente, pede que a condenação se limite ao período de tempo não prescrito, alegando que não houve interrupção da prescrição com a impetração do mandado de segurança.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente para que seja julgada improcedente a ação.

A apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo não provimento do recurso (
Num. 2342859 - Pág. 1/8)
.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação

(Id 1236797).

É o relato do essencial.

VOTO

1.

DA APELAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação, passando a apreciar seu mérito.

1.1 DA PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO

Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ. Senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA.

INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PAGAMENTOS DAS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO DO AJUIZAMENTO DO WRIT. CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Segundo jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, a impetração de Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir, pela metade, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação ordinária de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ
(AgRg no REsp. 1.332.074/RS, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4.9.2013). Precedentes: AgRg no REsp.

1.504.829/RJ, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.4.2016; AgRg no AREsp. 250.182/CE, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.4.2014.

2. No caso dos autos, o curso do prazo prescricional para o ora agravante postular a devolução dos valores descontados de seus proventos, sucessiva e indevidamente, a título de redução de teto remuneratório, foi interrompido pela propositura da Ação Mandamental em 6.2.2007, voltando a fluir pela metade em 15.2.2008, data do trânsito em julgado da sentença proferida no mandamus, tendo como termo final a data de 15.8.2010. Todavia, a presente ação foi distribuída em 29.2.2012, quando já havia ocorrido a prescrição.

3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento.

(STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1551240/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).

Nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/32, - A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.

A Súmula 383 do STF consigna ainda, que a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.

Na situação em exame, verifica-se que
em 15.06.1998 a apelada havia impetrado mandado de segurança para questionar o pagamento a menor da pensão por morte. Posteriormente ingressou com a presente ação ordinária com o objetivo de ter restituídos os valores do período de 10.06.1996 a 15.06.1998.

Fazendo a subsunção da norma prescricional aplicável ao caso concreto, constata-se que o mandamus interrompeu a fluência da prescrição dos valores referentes ao período anterior a sua impetração. Como não havia decorrido metade do prazo de 5 anos quando o mandado de segurança fora intentado, o prazo de cinco anos volta a fluir em sua integralidade após o trânsito em julgado da sentença nele proferida.

Observa-se que a sentença que concedeu a segurança em favor da apelada foi proferida em 04.11.2011. Mesmo sem a data exata de seu trânsito em julgado, é fácil perceber que não houve o advento da prescrição, tendo em vista que a ação de cobrança fora ajuizada em 22.06.2007, portanto, dentro do prazo de 5 anos.

No mesmo sentido manifestou-se o Parquet:

“Registra-se que a sentença concessora da ordem foi prolatada em 04/11/2005, e a presente ação de cobrança foi proposta em 15/06/2007, ou seja, menos de 2 (dois) anos após a prolação da sentença, sendo lógico concluir que as verbas requeridas não foram afetadas pelo instituto da prescrição, sendo justa a sua exigibilidade pela presente via jurisdicional. ”

Deste modo,
rejeito a prejudicial de prescrição
.

1.2.

DO MÉRITO

O Apelante defende que o benefício em questão deve corresponder somente à 70% do salário de contribuição, nos termos do art.
27 da Lei Estadual nº 5.011/81 (redação dada pela Lei 5.301/85), que assim dispõe:

Art. 27. A pensão garantirá aos dependentes do segurado que falecer, uma importância corresponder a 70% (setenta por cento) do salário de contribuição e será devida a partir da data do óbito
. (grifos nossos).

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, tendo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado.

O Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidou o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do tempus regit actum. Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007). (grifos nossos).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
. (grifos nossos).

No caso dos autos, o segurado
faleceu em
10.06.1996
(
Num. 2305953 - Pág. 16
), portanto, já estava em vigor a
disposição contida no art. 40, §4º e §5º, da CF/88, segundo a qual, a pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, senão vejamos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º.
Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria
, na forma da lei.

§5º. O benefício da pensão por morte corresponderá a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei,
observado o disposto no parágrafo anterior.

Impende destacar julgados do Supremo Tribunal Federal, quanto a auto aplicabilidade da referida disposição:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.
1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988
. 2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo Regimental não provido.

(TJPA, AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL. PENSÃO POR MORTE. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 40, §5º, CF. AUTO-APLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. INTEGRALIDADE. IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 287 DO STF AGRAVO IMPROVIDO.

I. O valor pago a título de pensão, no caso, deve corresponder à integralidade dos vencimentos ou proventos que o servidor falecido recebia, uma vez que auto-aplicável o art. 40, §5º (atual §7º), da Constituição Federal
. II. Agravo regimental improvido.

(AI 645327 AgR, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-11 PP-02387
)
. (grifos nossos).

EMENTA
: 1. Pensão por morte de servidor público (CF, art. 40, §5º): plena correspondência de valores à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, conforme entendimento do STF firmado a partir do julgamento do MI 211 (Marco Aurélio, RTJ 157/411).
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão relativa à incorporação de Parcela Variável de Remuneração - PVR aos proventos do servidor falecido decidida com base em interpretação de direito local, de reexame inviável no RE (Súmula 280).

(AI 482563 AgR, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, julgado em 01/03/2005, DJ 18-03-2005 PP-00057 EMENT VOL-02184-07 PP-01313 RNDJ v. 6, n. 66, 2005, p. 84-86 REVJMG v. 56, n. 172, 2005, p. 451-453). (grifos nossos).

PENSÃO PROVENTOS -
VENCIMENTOS - VALOR.
A teor do par.5.do artigo
40
da
Carta Política
da República, a pensão corresponde a "totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido
". Eis o mandamento constitucional a sofrer temperamento próprio a legitimidade quantitativa da parcela. O que se contém na parte final do preceito outro sentido não possui senão o de enquadrar o valor da pensão nos limites próprios aos proventos e vencimentos, sob pena de submissão da regra asseguradora da totalidade referida ao legislador ordinário.
MANDADO DE INJUNÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Se o preceito constitucional é de eficácia imediata, exsurge a carência da impetração.
ACÓRDÃO - REDAÇÃO - RETARDAMENTO. A redação do acórdão faz-se a luz das notas taquigráficas. Atraso na juntada destas, após revisão pelos autores dos votos, não pode ser atribuído aquele designado para formalizá-lo. Na hipótese vertente, o julgamento encerrou-se em 10 de novembro de 1993, tendo sido feita a conclusão dos autos para redação do acórdão em 10 de julho de 1995, restando liberado o processo em 13 seguinte. (MI 211, Relator (a): Min. OCTAVIO GALLOTTI, Relator (a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 10/11/1993, DJ 18-08-1995 PP-24893 EMENT VOL-01796-01 PP-00001). (grifos nossos).

Como se verifica, em que pese a Lei Estadual nº 5.011/81, alterada pela lei 5.031/85, de fato prevê o percentual de 70% da remuneração do servidor aposentado à título de pensão por morte, tal previsão contraria a disposição contida no art. 40, §5º, da CF/88,
norma esta hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessitando de lei infraconstitucional que regularmente a matéria.

A expressão:
até o limite estabelecido em lei
; consignada no parágrafo 5º do dispositivo em questão, não permite que o legislador ordinário crie balizas que contrariem a própria Constituição, norma auto aplicável, pelo que se revela do voto do Ministro Maurício Corrêa, no RE nº. 140.863-4, proferido em 14/04/1997, que a muito dirimiu a questão:

(...)
Então, estabelecendo, primeiramente, que a pensão corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, segue-se a impossibilidade de uma lei dispor a respeito de um limite que esteja abaixo da totalidade referida
.
A frase - 'até o limite estabelecido em lei' -
deve ser entendida da seguinte forma: observado o limite posto em lei a respeito da remuneração dos servidores, vale dizer, a lei referida no inciso XI do art. 37 da Constituição, que dispõe
: XI
- a lei fixará o limite máximo e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos, observados, como limites máximos e no âmbito dos respectivos poderes, os valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, por membros do Congresso Nacional, Ministros de Estado e Ministros do Supremo Tribunal Federal e seus correspondentes nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, e, nos Municípios, os valores percebidos como remuneração, em espécie, pelo Prefeito. (grifos nossos).

Este também é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03
. A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA PENSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41. O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ,
ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifos nossos).

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. REEXAME DE SENTENÇA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO NO EFEITO SUSPENSIVO. MATÉRIA PRECLUSA. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO CORRÊNCIA. PENSÃO POR MORTE. INCIDÊNCIA DO ART. 40, §5º, DA CF. AUTO-APLICABILIDADE. VALOR CORRESPONDENTE À TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS DO SERVIDOR FALECIDO. INCLUSÃO DAS VANTAGENS DE INVALIDEZ E MORADIA. POSSIBILIDADE. 1- Impossibilidade de análise do pedido de efeito suspensivo nesse momento processual. Preclusão. 2- O vício da sentença ultra petita não se revela nos autos, uma vez que a sentença observou os estritos limites do pedido formulado na inicial.
3- A Lei Estadual nº 5.011/81 não foi recepcionada pela Constituição Federal/88, já que em seu art. 40, §5º dispôs sobre o pagamento da totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, e em sendo norma hierarquicamente superior, bem como auto-aplicável, não necessita de lei infraconstitucional que regularmente a matéria; 4- O valor da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido. Matéria pacificada neste TJPA
. 5- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e invalidez, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, como no caso dos autos. Precedentes deste TJPA; 6- Reexame e apelação conhecidos, porém desprovidos.

(TJ ́PA, 2016.02841188-80, 162.283, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-07-04, Publicado em 2016-07-19). (grifos nossos).

EMENTA: REEXAME E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO DO SERVIDOR OCORREU EM 1995. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO RECEPÇÃO DA LEI ESTADUAL Nº: 5.011/81, QUE DISPÕE QUE A COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME. I- No caso, considerando que o óbito ocorreu antes da publicação da EC n° 41/2003, deve ser aplicada a redação original do art. 40, §5º, da CF/88, no sentido de que a pensão por morte deve corresponder à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor como se vivo estivesse, devendo ser aplicada a regra que determina a paridade dos proventos de pensão por morte com os proventos recebidos pelo ex-segurado;
II- A Lei Estadual nº. 5.011/81, (alterada pelas Leis 5.031/85 e 5.999/90) a qual dispõe que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor aposentado, não deve ser aplicada, tendo em vista a incompatibilidade com o art. 40, §5º da Constituição Federal de 1988, inclusive porque, ressalte-se, por não ter sido recepcionada. III- As novas regras quanto ao estabelecimento da pensão por morte não se impõem ao caso em comento, uma vez que a apelada/pensionista já era beneficiária da pensão antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, que alterou a redação original do art. 40, §5º, da CF/88
. IV- Recurso conhecido e improvido. V- Em reexame necessário, sentença mantida.

(TJPA, 2017.02273592-81, 175.979, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-29, Publicado em 2017-06-02). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(TJPA, 2016.04636240-73, 167.725, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-21). (grifos nossos).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO POLICIAL MILITAR QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. COMPOSIÇÃO DA PENSÃO EM 70% DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM OBEDIÊNCIA DO ART. 27 DA LEI N. 5.011/81. INSUBSISTÊNCIA. RECEBIMENTO DA INTEGRALIDADE DA PENSÃO. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003. INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO. JULGAMENTO ULTRA-PETITA NÃO EVIDÊNCIADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME
. 1 - Em análise acurada da argumentação do apelante, verifica-se que o fundamento legal entabulado no artigo da Lei Estadual supramencionado não possui aplicabilidade ao caso concreto, uma vez que não foi recepcionada pela nova ordem constitucional de 1988, que garantiu aos beneficiários da pensão a integralidade dos proventos do servidor falecido, nos termos do que dispunha a redação do 40, §5º, e §7º (com redação dada pela EC nº. 20/98). Nessa esteira de raciocínio, compreendo que a ordem constitucional instaurada garantia, à época do falecimento do policial militar, a integralidade da pensão por morte aos seus beneficiários, revelando-se inaceitável que a lei infraconstitucional estadual disponha sobre limite abaixo do que preceituava o texto constitucional
. 2-
Em verdade, a Lei Estadual nº 5.011/81, já alterada pelas leis 5.031/85 e 5.999/90, estatui que a pensão por morte corresponderá a 70% (setenta por cento) da remuneração do servidor se vivo fosse e, claramente, contraria a disposição constante no art. 40, §5º, da Constituição Federal, aplicável a quando do falecimento do ex-segurado. Deste modo, entendo inconstitucional, no caso específico, o comando da Lei Estadual que prescreve em 70% (setenta por cento) a pensão por morte da remuneração de pensionista, não merecendo maiores digressões nesse ponto, diante do que já restou firmado a respeito, conforme os precedentes seguintes deste Egrégio Tribunal.
3 - Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos

valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento. 4 - Da análise da parte dispositiva da sentença, observa-se que o magistrado nada mais fez do que deferir o pedido da impetrante, ao impedir que o apelante efetuasse os descontos com base nas legislações mencionadas, de modo que a consequência lógica da sentença é justamente o pagamento integral da pensão em favor da apelada, razão pela qual, compreendo que a segurança foi concedida dentro dos parâmetros do pedido inicial.

(TJPA, 2016.02976148-78, 162.502, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-05-12, Publicado em 2016-07-27). (grifos nossos).

Necessário destacar que
a
disposição contida no artigo 40, §5º, da CF/88 foi posteriormente alterada

pela
Emenda Constitucional nº 41/2003
, contudo,
as novas regras da pensão por morte
não se aplicam ao caso em análise, tendo em vist
a a data de
óbito do ex-segurado.

No que tange, a tese fixada no julgamento do RE 416827 e RE 415454, que envolvem o INSS, este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que os referidos julgados são inaplicáveis na pensão por morte em análise, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO DE 70% DO VALOR DOS VENCIMENTOS DO SEGURADO FALECIDO. SENTENÇA CONCEDENDO A SEGURANÇA DETERMINADO O PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE NA INTEGRALIDADE. AFRONTA AO DISPOSTO NO ART. 40, PARÁGRAFO 5º, DA CF/1988 (REDAÇÃO ORIGINAL). A PENSÃO POR MORTE A SER RECEBIDA PELA ORA APELADA DEVERÁ SER IGUAL AO VALOR DOS PROVENTOS A QUE TERIA DIREITO O SERVIDOR EM ATIVIDADE NA DATA DE SEU FALECIMENTO
. ÓBITO DO EX-SEGURADO ANTERIOR A SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. A IMPETRANTE ACESSOU À CONDIÇÃO DE DEPENDENTE DO FALECIDO SOB A ÉGIDE DO REGIME ANTERIOR. ASSEGURADO O CÁLCULO DA PENSÃO, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR À ÉPOCA EM QUE FORAM ATENDIDOS OS REQUISITOS NELA ESTABELECIDOS, INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 3º, § 2º DA EC Nº 41.
O NOVO ENTENDIMENTO DO STF ACOMPANHADO PELO STJ
,
ACERCA DE LIDES ANÁLOGAS, SEUS EFEITOS NÃO SE APLICAM PARA O CASO IN CONCRETO VEZ QUE OS MESMOS SÃO INTER PARTES
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(TJPA, 2017.02041717-22, 175.085, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-05-15, Publicado em 2017-05-22). (grifos nossos).

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA.
ÓBITO OCORRIDO ANTERIORMENTE À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. PENSÃO PREVIDENCIÁRIA DEVIDA NO IMPORTE DE 100% SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO DO DE CUJUS COMO SE VIVO FOSSE
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA.

(...) Portanto, em que pese o apelante se apegue aos julgados do STF, com relação à questão previdenciá
ria envolvendo o INSS, que, frise-se, não correspondem ao caso concreto, entendo, conforme demonstrado nos fundamentos acima, que, no caso vertente, há de prevalecer os fundamentos constantes da sentença atacada, pelo que esta não merece reforma.

(TJPA, 2016.04636240-73, 167.725, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-03, Publicado em 2016-11-21). (grifos nossos).

Quanto a arguição do Apelante de que a Apelada não faz jus ao
Auxílio Invalidez, Adicional de Inatividade e Auxílio Moradia
, uma vez que a base de cálculo para a incidência dos 70% é somente as parcelas que incidem a contribuição previdenciária, conforme dito anteriormente, não há que se falar em aplicação dos 70% sobre o salário de contribuição (art.
27 da Lei Estadual nº 5.011/81), tampouco, interpretação que estabeleça pensão em valor inferior ao recebido pelo ex-segurado,
tendo em vista que a Apelada faz jus a totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (a
rt. 40, §5º, da CF/88).

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADA. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO. ÓBITO OCORRIDO ANTES DA PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003. PARIDADE DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 2- O pedido de efeito suspensivo resta prejudicado diante da concessão do duplo efeito à fl.113. 3 -A pensão por morte de servidor falecido em data anterior à Constituição Federal/88 era regida pela Lei Estadual de nº 5.011/81, com alteração pela Lei 5.301/85, que previa o pagamento do benefício em 70% (setenta por cento) do salário de contribuição do segurado; 4- Lei Estadual não recepcionada pela Constituição Federal/88. O benefício deve ser alterado de acordo com as regras constitucionais de paridade e integralidade, art. 40, §§ 4º e 5º (texto original), garantindo-se à pensionista o direito à percepção da totalidade dos vencimentos a que faria jus a servidora se em atividade estivesse. Precedentes do STF; 5- As regras da EC 41/2003 não se aplicam ao caso, pois o óbito, fato gerador do benefício se deu em data anterior à referida Emenda, de modo que os impetrantes possuem o direito adquirido ao benefício com fulcro nas regras anteriores ao novel ordenamento;
6- Os apelados fazem jus a pensão na integralidade dos vencimentos dos ex-servidores, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003
. 7- É cabível a incorporação nas pensões previdenciárias do auxílio moradia e adicional de inatividade, quando a morte do servidor ocorreu no período anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003, 8-Correção monetária calculada com base no IPCA a partir da vigência da Lei 11.960/2009 e pelo INPC em relação ao período anterior. Dies a quo é a data em que cada parcela deveria ter sido paga, respeitados os 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, em obediência à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/09, nos autos da ADIN 4.357/DF e o Resp. 1205946/SP; 9- Os Juros moratórios devem incidir a partir da citação da Autarquia Estadual, sendo utilizados os mesmos juros aplicados à caderneta de poupança. Inteligência do art. 219 do CPC e art. 1º-F da Lei 9.494/97 modificada pela Lei 11.960, de 29/06/2009; 10- Reexame Necessário e apelação conhecidos. Apelação desprovida. Em reexame necessário sentença alterada. (grifos nossos).

(TJPA, 2017.03630078-64, 179.852, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-08-21, Publicado em 2017-08-29). (grifos nossos).

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. MÉRITO. ÓBITO DO EX-SEGURADO QUE OCORREU ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 11 DA LEI ESTADUAL Nº.: 1.835/1959. DIREITO AO RECEBIMENTO DE PENSÃO EM SUA INTEGRALIDADE. PRECEDENTE DO STF. APLICAÇÃO DA DISPOSIÇÃO CONTIDA NO §5º, DO ART. 40, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AINDA SEM AS ALTERAÇÕES TRADUZIDAS PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998 E 41/2003.
INADMISSIBILIDADE DA EXCLUSÃO AUXÍLIO-MORADIA E DO ADICIONAL DE INATIVIDADE DO CÁLCULO DA PENSÃO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME.

(...)
Ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxilio-moradia e do adicional de inatividade devemos seguir a mesma lógica, de modo que não pode prosperar a alegação de exclusão dos mesmos do cálculo da pensão, posto que a apelada faz jus a pensão na integralidade dos vencimentos do ex-servidor, não cabendo qualquer interpretação que restrinja a previsão de pensão integral anterior à Emenda Constitucional n. 41/2003, ou seja, que estabeleça pensão abaixo dos valores recebidos pelo ex-segurado como vencimento
.

(TJPA, 2017.00741532-13, 170.946, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-02-20, Publicado em 2017-02-24). (grifos nossos).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA APELANTE-AUTORA. APELAÇÃO APÓCRIFA. INTIMAÇÃO DA RECORRENTE. VÍCIO NÃO REGULARIZADO. INOBSERVÂNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. RECURSO INEXISTENTE. NÃO CONHECIDO. RECURSO DA APELANTE-RÉ. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. APELAÇÃO RECEBIDA EM SEU DUPLO EFEITO.
PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO DEVE CORRESPONDER A 70% DO VALOR DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NEGADO. EXCLUIR AS PARCELAS DE AUXÍLIO-MORADIA E ADICIONAL DE INATIVIDADE. NEGADO. BENEFÍCIO DEVE CORRESPONDER A INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS OU PROVENTOS RECEBIDOS PELO MILITAR FALECIDO, SEM EXCLUSÃO DE QUALQUER PARCELA JÁ INCORPORADA, AINDA NOS CASOS CONCEDIDOS ANTERIORMENTE À CF/88
. COBRANÇA DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO MANDAMUS. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXADOS PELO VALOR DA CAUSA. NEGADO. FIXADOS PELO VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

(...)
Inobstante a isso, ao analisarmos a legalidade ou não da percepção do auxílio-moradia e do adicional de inatividade, entendemos
inadequada a exclusão
dos mesmos do cálculo da pensão. Como já explicitado alhures, a pensionista tem direito a
integralidade do valor
dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento
, não cabendo assim qualquer interpretação que estabeleça a pensão em valor inferior ao recebido
pelo ex-segurado como vencimento
.

(TJPA, 2016.02169650-04, 160.367, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-02, Publicado em 2016-06-06). (grifos nossos).

Portanto, correta a sentença que determinou a restituição dos valores pagos a menor à apelada.

2. DO REEXAME NECESSÁRIO

Quanto ao Reexame Necessário, as Súmulas 325 e 490 do STJ, dispõem, respectivamente:

Súmula 325. A remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, inclusive dos honorários de advogado (grifos nossos).

Súmula 490. A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas (grifos nossos).

Assim, considerando que a sentença é ilíquida, conheço do Reexame Necessário e ao fazê-lo, verifico que a sentença deve ser parcialmente reformada quanto aos juros e à correção monetária, bem como, com relação aos honorários advocatícios.

2.1 DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA

Acerca das condenações de natureza previdenciária, o STJ, no Tema 905, fixou a seguinte tese:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA

PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

(...)

3.
2 Condenações judiciais de natureza previdenciária
.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.

Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Para ilustrar e resumir a aplicação dos índices em questão por período, colaciono a tabela constate da decisão paradigma:

Período

Juros de mora

Correção monetária

Até a vigência da Lei nº 11.430/2006

1% ao mês

Índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal

Período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

1% ao mês

INPC

Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009

Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F)

INPC

Deste modo, no caso dos autos,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006

os juros
devem incidir à razão de 1% ao mês. No
período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006 e anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, do mesmo modo, à razão de 1% ao mês. No Período posterior à vigência da Lei nº 11.960/2009, de acordo com a Remuneração oficial da caderneta de poupança (art.1º-F), como decidido na sentença.
Tais parcelas deverão incidir a partir da citação válida do apelante, na forma do art. 214, §1º, do CPC/73.

Quanto ao cálculo da correção monetária,
até a vigência da Lei nº 11.430/2006 devem ser observados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal. Após a vigência da Lei nº 11.430/2006, a correção monetária deve ser calculada segundo a variação do INPC.
O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, nos termos da Sumula 43 do STJ.

2.2 DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Os
honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre a condenação, entretanto, c
onsiderando que a sentença ainda será objeto de liquidação, resta inviável a fixação da sucumbência sobre a quantia incerta e não definida.

Sobre o assunto, o
art. 85, §4º, II
do CPC/2015, dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§
3
o
Nas causas em que a Fazenda Pública for parte
, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2
o
e os seguintes percentuais:

(...)

§
4
o
Em qualquer das hipóteses do § 3
o
:

(...)

II -
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual
, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado
;

(...)

Com efeito, a sentença deve ser modificada, para observar o disposto nos mencionados dispositivos.

3 - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO DA APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO e CONHEÇO DO REEXAME NECESSÁRIO
, reformando parcialmente a sentença apenas quanto aos honorários advocatícios e aos juros e correção monetária.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 13 de julho de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/07/2020